Tribunal: TJMT
Processo: 0005461-56.2018.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005461-56.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GESMAR JOSE DA SILVA - CPF: 204.432.501-20 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), Secretaria de Estado de Saude (APELADO), Secretaria Municipal de Saude (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
GESMAR JOSE DA SILVA

APELADO:
MUNICIPIO de POCONÉ e ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CACON E UNACON – INAFASTABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS EM FORNECER O MEDICAMENTO POSTULADO – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF/88 – INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 106 DO STJ NO CASO DOS AUTOS – FÁRMACO PAZOPANIBE - PORTARIA SCTIE/MS N.o 91, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 INCORPOROU AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA FINS DE PARA TRATAMENTO DO CÂNCER DE RIM, O MEDICAMENTO PAZOPANIB – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO NOS AUTOS ATESTANDO A NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO VINDICADA – NECESSIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA A CADA SEIS MESES – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICAD. 1 - A existência de CACON - Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia ou UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia não afasta a responsabilidade dos entes federativos em fornecer o medicamento postulado, especialmente, diante da gravidade da patologia que acomete o Autor. 2 - No caso dos autos, não deve ser aplicado o Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que constato haver a existência de ato do Poder Público (Portaria SCTIE/MS n.o 91, de 27 de dezembro de 2018) que tratou de incorporar ao Sistema Único de Saúde, para fins de para tratamento do câncer de rim, tanto o medicamento “SUNITINIBE” quanto o “PAZOPANIBE”. 3 - Restou demonstrada a necessidade da disponibilização do fármaco “PAZOPANIBE 800mg” ao paciente, eis que consta nos autos documento médico, assinado por médica oncologista clínica do hospital do câncer, asseverando a imprescindibilidade da medicação. 4 - Por outro lado, ressalto que a continuidade do fornecimento do fármaco, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo. Recurso de Apelação Provido, Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GESMAR JOSE DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 0005461-56.2018.8.11.0028, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE POCONÉ
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa (Id: 124605574 - 185 a 187).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 124605574 - 189 a 231), quanto à responsabilidade solidária entre a União, Estado, Distrito Federal e Município, no que se refere a prestar o atendimento necessário na área da saúde.

Continua afirmando que o direito a vida é uma garantia da pessoa humana, bem como que o não fornecimento da medicação viola o princípio da legalidade, assevera que a sentença recorrida não foi devidamente fundamentada e que os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram respeitados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 124605574 - 241 a 262), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do recurso, com a consequente retificação da sentença para que os entes forneçam o medicamento/tratamento prescrito pelo médico que acompanha o Paciente/Apelante, com a observância dos critérios de descentralização e hierarquização nos serviços de saúde, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e a harmonização das contas públicas (Id: 130445172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GESMAR JOSE DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE POCONÉ
, almejando a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais, determinando que forneçam o medicamento/tratamento prescrito pelo médico que o acompanha.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante foi acometida com carcinoma renal tipo celular claras, estadiamento clínico II, CID: 10 C64, tendo sido prescrito pelo médico que o acompanha o tratamento de quimioterapia paliativa de segunda linha utilizando o remédio identificado como: PAZOPANIBE 800 mg/dia via oral (Id: 144605574 – páginas 23).

A segunda Apelada (MUNICÍPIO DE POCONÉ) informou que a responsabilidade é do ESTADO, enquanto, a primeira Apelada (ESTADO DE MATO GROSSO) arguiu quanto sua ilegitimidade passiva e ausência de comprovação da negativa do Poder Público em fornecer o medicamento.

O Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial, sob a seguinte fundamentação, vejamos:

“(...)
O TRATAMENTO DO CÂNCER NO BRASIL DEVE SER REALIZADO NOS HOSPITAIS CREDENCIADOS PELOS GESTORES LOCAIS E HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O QUE SE EFETIVA NAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE (UNACON) E CENTROS DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA (CACON).
Nesse aspecto, constato que
o autor não buscou o Sistema Único de Saúde – SUS, eis que pretende obter o tratamento diretamente junto ao Instituto de Tumores e Cuidados Paliativos de Cuiabá – ITC;
a postura do autor consolida a existência do ‘
SUS de duas portas
’, sendo uma para aqueles que buscam o sistema público de saúde e outra para aqueles que se utilizam do Poder Judiciário para obter tratamento,
em evidente prejuízo para a sociedade
. (...) Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde,
o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde
– SUS e na Saúde Suplementar. É imprescindível que a parte busque o Sistema Único de Saúde – SUS, responsável pelo gerenciamento da saúde

pública no Brasil.
A atuação do Poder Judiciário, como se deu no caso dos autos, ocasiona uma indevida interferência no sistema, com a alocação de recursos públicos para atender questões individuais em prejuízo ao coletivo
. (...)
Sem prejuízo dos casos urgentes, visando respeitar as competências do Sistema Único de Saúde – SUS definidas em lei para o atendimento universal às demandas do setor de saúde, recomenda-se nas demandas contra o poder público nas quais se pleiteia dispensação de medicamentos ou tratamentos para o câncer, caso atendidos por médicos particulares, que os juízes determinem a inclusão no cadastro, o acompanhamento e o tratamento junto a uma unidade Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON ou Unidade de Assistência de alta Complexidade - UNACON
. Esse enunciado reforça a compreensão de que a dispensação do tratamento para o câncer deve obedecer aos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, que por sua vez são ministrados no CACON e UNACON.
Assim, caso a parte pretenda obter um tratamento diferenciado deve arcar com os seus custos
. (...)
julgo improcedente o pedido inicial
, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”. (Id: 124605574 – páginas 187 - destaquei)

Pois bem.

O direito à saúde que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

Por oportuno, destaco que, no caso dos autos, não deve ser aplicado o Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que constato haver a existência de ato do Poder Público (Portaria SCTIE/MS n.o 91, de 27 de dezembro de 2018) que tratou de incorporar ao Sistema Único de Saúde, para fins de tratamento do câncer de rim, o medicamento denominado como “PAZOPANIBE”.

A Propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. RECURSO ESPECIAL N.o 1.657.156/RJ. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PAZOPANIBE. NEOPLASIA MALIGNA DE RIM. PADRONIZAÇÃO NO ÂMBITO DO SUS. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. 1. Nos termos definidos no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema 106 - STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. A indispensabilidade do medicamento vindicado nas demandas alusivas às prestações de saúde deve ser aferida não apenas em razão da comprovada eficácia do fármaco no tratamento de determinada doença, mas, também, da inexistência ou da patente inefetividade das opções terapêuticas viabilizadas pelo SUS. 3. In casu, constata-se a existência de ato do Poder Público (Portaria SCTIE/MS n.o 91, de 27 de dezembro de 2018) que tratou de incorporar ao Sistema Único de Saúde, para fins de para tratamento do câncer de rim, tanto o medicamento SUNITINIBE quanto o PAZOPANIBE. 4. Tendo em conta que o objeto do expediente originário consiste no fornecimento de medicação oncológica, a responsabilidade financeira da aludida prestação é atribuível ao ente federal. (TRF-4 - AG: 50176052120204040000 5017605-21.2020.4.04.0000, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 20/7/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ESTADO. MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS E NÃO FORNECIDO AO PACIENTE: VOTRIENT (PAZOPANIBE). DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PROVAS DA NECESSIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. - O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. Recurso Extraordinário n. o 855178/RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, REPERCUSSÃO GERAL. Embargos de Declaração no Recurso Especial n.o n.o 1.657.156/RJ, julgado em em 21/09/2018 - Tema n.o 106 do STJ.CACONS E UNACONS.- A existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia - UNACONS não afasta a obrigação dos entes estatais de fornecer os procedimentos e medicamentos não disponibilizados habitualmente. Precedentes desta Corte.- Situação dos autos em que o fármaco foi prescrito em atendimento por meio de CACON (Hospital de Clínicas de Porto Alegre). TEMA No 06 DO STF. ALTO CUSTO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO - A discussão com repercussão geral representada pelo Tema no 06 do STF versa sobre as hipóteses de medicamentos de alto custo não constantes das listas do SUS, o que não é o caso, já que o fármaco requerido na lide foi incorporado à rede pública no final do ano de 2018.- De qualquer sorte, o alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA - Reconhecida a possibilidade de fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira ou Internacional, que possuem o mesmo princípio ativo e dosagem, porém não de maneira exclusiva. Marca comercial que pode ser utilizada quando indisponível o medicamento genérico. PARTE NÃO CONHECIDA DA APELAÇÃO.- Não se conhece de parte de apelação que fundamenta a ausência de eficácia do tratamento em medicamento diverso daquele requerido. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70084154889 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 4/6/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/6/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA DESTINADA À DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO PAZOPANIBE 800 MG, NO PRAZO DE 10 DIAS, PARA O TRATAMENTO DE SARCOMA PLEOMÓRFICO RICO EM CÉLULAS GIGANTES GRAU 3 (NEOPLASIA MALIGNA) - EXIGÊNCIAS DELINEADAS PELO STJ NO RESP No 1.657.156-RJ (TEMA 106) QUE NÃO SE APLICAM, EIS QUE O FÁRMACO FOI INCORPORADO AO SUS – HIPÓTESE EM QUE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, VISLUMBRA-SE A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ELASTECER O PRAZO PARA A DISPENSAÇÃO (20 DIAS). (TJ-SP - AI: 22272970320198260000 SP 2227297-03.2019.8.26.0000, Relator: Ferraz de Arruda, Data de Julgamento: 27/11/2019, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 3/12/2019)”

Deste modo, tenho que restou demonstrada a necessidade da disponibilização do fármaco “
PAZOPANIBE 800mg
” ao paciente, eis que consta nos autos documento médico assinado pela Dr. Carla Tyene Nakata (Médica Oncologista – CRM/MT: 6671), disponível no Id: 124605574 – páginas 23.

Por outro lado, ressalto que a continuidade do fornecimento do fármaco, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG – DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo processual em dobro pelo Código de Processo Civil de 2015, contado em dias úteis, a partir de sua intimação pessoal. 2. Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 3. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. 4. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (lato sensu) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 5. O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito. 6. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. 7. A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos. (N.U 0001837-25.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, publicado no DJE 17/12/2019)”

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 130445172),
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial, condenando os Apelados ao fornecimento do fármaco “PAZOPANIBE 800mg”, nos termos prescritos no relatório médico (Id: 124605574 – páginas 23), ficando seu fornecimento
condicionado a juntada semestral de receita médica aos autos
, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

Considerando o provimento do Apelo, determino a
inversão do ônus sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023